Tribunal: TJDFT
Processo: 0739825-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGENCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRENCIA. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGENCIA PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante, como ocorreu no caso.
2. A jurisprudência pátria tem sedimentada jurisprudência de que os valores recebidos de boa-fé pelo servidor público são impassíveis de restituição, por conta do princípio da segurança jurídica, a presunção da legalidade dos atos administrativos, a justa expectativa de que a remuneração recebida integra seu patrimônio e, consequentemente, a irrepetibilidade da verba salarial em razão de sua natureza alimentar.
3. Nesse sentido, os Temas 1.009 e 531, sendo necessário, em quaisquer dos casos, a comprovação da má-fé do servidor para se exigir a repetição. Ocorre que a boa-fé se presume e má-fé precisa ser comprovada. E no caso, seria o conhecimento da servidora de que o laudo de 2018 havia alterado sua condição fático-jurídica em razão da mudança das condições de trabalho e ainda assim concorreu de alguma forma para continuar recebendo o adicional de insalubridade.
4. No caso, a decisão agravada não encontra óbice nos impedimentos previstos pela lei, uma vez que apenas impede descontos na folha da agravada, referente a parcelas alimentares recebidos de boa-fé.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.